Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-98.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-98.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DIAS GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DA NORMA CONSTANTE NO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA IMPROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
800
0236
-9
8
.20
20
.8.05.0032
,

em que
são
apelante
s
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e
o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
da Defensoria Pública do Estado da Bahia e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Município
.

Sala das Sessões, de de 2021.

Des(a). Presidente

Desa.

CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça